Tribunal: TJDFT
Processo: 0737639-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737639-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIME MARCIANO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A parte recorrente apresentou a petição de ID 67982877, requerendo a suspensão do processo em razão da afetação ao REsp n.o 2162222/PE pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Contudo, a controvérsia abordada no referido recurso está delimitada ao seguinte escopo: “Determinar a qual das partes cabe o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos efetuados ao correntista.” No presente caso, trata-se do rejulgamento do recurso interposto por JAIME MARCIANO, em cumprimento à determinação da Presidência desta Corte, cujo objeto é a definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional referente à pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. Dessa forma, verifica-se que a matéria discutida não possui relação direta com o REsp n.o 2162222/PE, especialmente considerando a existência de precedente no julgamento do REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), que aborda de maneira específica a controvérsia tratada no presente recurso. Assim, entendo que não há fundamento para a retirada do processo da pauta de julgamento, tampouco para a suspensão imediata do feito até o julgamento definitivo da controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital